Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-67.2024.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-67.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ALAFF LUAN ISIDORO DE ALMEIDA - CPF: 042.893.631-80 (APELADO), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ANTECIPAÇÃO DE VOO EM 05 (CINCO) HORAS – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE 150 KM PELA PARTE AUTORA COM EXTREMA ANTECEDÊNCIA E SUBTRAÇÃO DO ÚLTIMO DIA DE FÉRIAS PROGRAMADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
DISTINGUISHING
– FORTUITO INTERNO –TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo contratado, cuja antecipação de voo que forçou o passageiro a deslocar-se 150 km com extrema antecedência, subtraindo-lhe o último dia de férias, com frustração do planejamento do lazer e perda de tempo útil.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento.
Quantum
indenizatório fixado em valor razoável e proporcional.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), não havendo que se falar em incidência apenas a partir do arbitramento.

A alteração da malha aérea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000803-67.2024.8.11.0090

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

APELADO: ALAFF LUAN ISIDORO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT Dra. Paula Tathiana Pinheiro, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por
ALAFF LUAN ISIDORO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende que a alteração do voo (trecho Maceió/AL para Cuiabá/MT) decorreu de uma readequação necessária na malha aérea, informada ao consumidor com antecedência, cumprindo com folga o prazo de 72 horas exigido pela Resolução no 400 da ANAC.

Ressalta que a notificação da mudança foi enviada à agência de viagens intermediária, que aceitou a reacomodação, cabendo a esta o dever de informar o passageiro.

Argumenta que não houve prova de dano efetivo aos direitos da personalidade, mas apenas mero aborrecimento cotidiano, destacando que o apelado realizou a viagem no voo reacomodado e chegou ao seu destino final.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório para patamares razoáveis e proporcionais, sugerindo a redução com base em precedentes judiciais de casos análogos. Por fim, requer a reforma do termo inicial dos juros de mora para que incidam apenas a partir do arbitramento da condenação, e não da citação (id. 352906364).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 352906365.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, necessário fazer
distinguishing
(artigo 1.037, § 9o, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: overbooking; manutenção não programada da aeronave; atraso da tripulação ou problemas operacionais internos; extravio de bagagem; falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a atraso de voo relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9o, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela apelante, bem como à consequente manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da análise da redução do
quantum
indenizatório.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, por se tratar de fornecimento de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, restou incontroverso que houve alteração unilateral do voo, com modificação do itinerário do passageiro, isso porque, conforme narrado na inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea da requerida.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que adquiriu passagem aérea para o trecho Maceió (MCZ) - Cuiabá (CGB) com conexão em Campinas (VCP), com data de embarque prevista para o dia 18/10/2024, às 17h35.

Sustenta que a empresa ré, unilateralmente e sem consulta prévia, alterou o voo, antecipando o horário de embarque para as 12h50, fato que lhe causou transtornos, pois teve que abrir mão do seu último dia de férias, além de ter que se deslocar por aproximadamente 150 km até o aeroporto com muita antecedência. Afirma que tentou contato com a companhia aérea para tentar modificar seu voo, mas não obteve êxito, bem como não recebeu qualquer assistência. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida apresentou contestação (ID 184375066), arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte autora adquiriu a passagem através de agência de viagem, sendo esta a responsável por informá-lo acerca da alteração.

No mérito, sustenta que a alteração do voo se deu por readequação da malha aérea com a devida comunicação à agência de viagens com 46 dias de antecedência, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC.

Afirma ainda que os danos alegados não ultrapassam o mero aborrecimento, não havendo comprovação de dano moral indenizável conforme preconiza o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

No caso, a recorrente admite que a notificação foi enviada à agência de viagens
, e não diretamente ao passageiro. No sistema de responsabilidade solidária da cadeia de consumo, o fato de a agência não ter repassado a informação a tempo não exclui a responsabilidade da transportadora, que escolheu o método de comunicação.

Além disso, não restou demonstrado que a alteração ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

A alegação de que a modificação do voo decorreu de necessidade operacional não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar, porquanto se insere no âmbito do fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Desta forma, houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (iii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade”.
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Diferente do que afirma a apelante, o prejuízo não é hipotético. A prova da alteração do voo aliada ao contexto de férias e à distância geográfica (fatos não negados pela ré) constitui a demonstração da "efetiva ocorrência do prejuízo" exigida pelo art. 251-A do CBA. O autor foi tolhido de seu planejamento de vida de forma autoritária.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil, visto que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, que devido a antecedência de 05 (cinco) horas do horário previsto para a viagem, causou-lhe prejuízos de ordem moral.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

No caso, entendo que o valor fixado em primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

A propósito, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
ANTECIPAÇÃO DE VOO -
CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso.

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais,
bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”.
(N.U 1016453-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)
.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), não havendo que se falar em incidência apenas a partir do arbitramento, termo este reservado apenas para a correção monetária (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, e, por consequência,
majoro,
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026